Tribunal: TJSP
Processo: 1009315-47.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Ação declaratória c.c. Indenizatória. Inclusão de nome em cadastros restritivos. Faturas de energia elétrica quitadas. Dano moral configurado. Valor mantido. Juros que devem incidir a partir do evento danoso. Súmula 54 do C. STJ. Recurso parcialmente provido.